Tribunal: STF
Processo: RE 1362998
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. TIPO SOCIETÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280.



    1. A verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários cinge-se ao âmbito infraconstitucional e a análise de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.